Tribunal: TJSP
Processo: 1000353-43.2019.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VARGEM GRANDE DO SUL – Adicional de insalubridade - Necessidade de produção de prova pericial – Sentença anulada – Apelação e Remessa Necessária providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132958
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000353-43.2019.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL, é apelada MARLI
EMILIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao apelo
e ao reexame necessário. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente), FERREIRA RODRIGUES E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000353-43.2019.8.26.0653 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1000353-43.2019.8.26.0653 Digital
Comarca de origem: Vargem Grande do Sul 1a Vara
Apelante: MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
Apelada: MARLI EMÍLIO
Voto no 22.001
APELAÇÃO
REMESSA NECESSÁRIA
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL
VARGEM GRANDE DO SUL

Adicional de insalubridade - Necessidade de produção de prova
pericial Sentença anulada Apelação e Remessa Necessária
providas.
Trata-se de Apelação interposta por MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
em face de MARLI EMÍLIO, impugnando a r. sentença de fls. 158 a 168, a qual julgou
parcialmente procedente a ação. Além disso, é hipótese de Remessa Necessária.
A ora Apelada MARLI EMÍLIO ajuizou ação em face do MUNICÍPIO DE VARGEM
GRANDE DO SUL, na qual alega que é servidora pública municipal ocupante do cargo de
agente comunitária de saúde. Afirma que exerce suas funções em condições
insalubres, porém não recebe adicional de insalubridade. Ao fim, requer a condenação
do Requerido ao pagamento de adicional de insalubridade, incluindo-se as parcelas
vencidas no prazo prescricional (fls. 1 a 6).
O Requerido ofereceu contestação (fls. 21 a 53), a que se seguiu réplica da
Autora (fls. 154 a 156).
Após, sobreveio a r. sentença, a qual julgou parcialmente procedente a ação
(fls. 158 a 168).
Insatisfeito, o Requerido interpôs Apelação, na qual pugna pela reforma da r.
sentença sustentando preliminarmente a cerceamento de defesa a ausência de laudo
pericial e, no mérito, ser indevido o pagamento de adicional de adicional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000353-43.2019.8.26.0653 -Voto no
3
insalubridade (fls. 173 a 193).
O recurso foi devidamente respondido pela Recorrida (fls. 199 a 203).
É o relatório.
A Apelação deve ser recebida, porquanto tempestivamente interposta e
sem necessidade de preparo, assim como a Remessa Necessária, bem como
merecem provimento.
É dos autos que a Autora pretende a condenação do Município ao pagamento de
adicional de insalubridade.
Julgou-se parcialmente procedente a ação.
A r. sentença deve ser anulada.
O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade
de julgamento antecipado do pedido quando não houver necessidade de produção de
outras provas:
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo
sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
Por sua vez, o artigo 370 do Código de Processo Civil determina que cabe ao
Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito.
No presente caso, o processo não poderia ter sido julgado antecipadamente,
uma vez que há necessidade de produção de prova pericial.
Com efeito, a Autora alega que exerce suas funções em condições insalubres e
por isso faz jus ao adicional de insalubridade. Devido à necessidade de conhecimento
especial técnico, é imprescindível a realização de perícia para a análise das condições
de trabalho da Autora para atestar a alegada insalubridade e seu grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000353-43.2019.8.26.0653 -Voto no
4
De rigor, portanto, a anulação da r. sentença para que seja produzida prova
pericial.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO à Remessa Necessária e à
Apelação para anular a r. sentença e determinar produção de prova pericial.
ANA LIARTE
Relatora